Tribunal: TJDFT
Processo: 0744299-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744299-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAYO MOREIRA BRAGA AGRAVADA: ANDRÉ MARQUES PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.